Tribunal: TJDFT
Processo: 0742454-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA. ESCLEROSE MÚLTIPLA. OCRELIZUMABE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RESOLUÇÃO N. 465 DA ANS. PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ESTABELECIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. ROL TAXATIVO. TESE FIRMADA PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ (ERESP 1.886.929 E ERESP 1.889.704). REGISTRO NA ANVISA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO.
1. Apelação que retorna a esta Turma Cível a fim de que seja reapreciado o recurso de acordo com os critérios do EREsp n. 1.886.929/SP e do EREsp n 1.889.704/SP
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo (EREsp. n. 1886929/SP e EREsp. n. 1889704/SP), consolidou o entendimento no sentido de ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela ANS, não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. O julgado ressaltou que: “Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar, ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) ou estrangeiros (ex.: FDA) e iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS”
3. O Anexo II da Resolução n. 465 da ANS estabelece no item 65.13.3 o uso do fármaco Ocrelizumabe para tratamento da Esclerose Múltipla, como substitutivo terapêutico ao Natalizumabe, sempre que houver contraindicação ao uso continuado deste, devido a risco aumentado de desenvolver leucoencefalopatia multifocal progressiva (LEMP).
4. Havendo diagnóstico de Esclerose Múltipla pelos critérios de McDonald e justificativa expressa e fundamentada quanto à contraindicação do Natalizumabe, a situação se enquadra no item 65.13.3 do Anexo II da Resolução n. 465 da ANS, impondo-se o fornecimento e custeio do fármaco prescrito (Ocrelizumabe – Ocervus).
5. Quanto aos danos morais, mantém-se o valor fixado no acórdão, haja vista não ser objeto da determinação de reanálise.
6. Acórdão mantido em sede de rejulgamento.